Tribunal: TJDFT
Processo: 0746770-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746770-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAMARA PEREIRA CUNHA, IRANY PEREIRA ALVES AGRAVADO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZAMARA PEREIRA CUNHA e IRANY PEREIRA ALVES (executadas), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA – ME, processo n. 0707904-43.2023.8.07.0005, na qual determinou que “os embargos à execução, anexados em ID n. 169366785, devem ser distribuídos em autos apartados, conforme determinação do §1o do art. 914 do CPC.” Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz que a r. decisão a quo merece ser reformada, pois cabível o recebimento dos embargos a execução nos próprios autos da execução. Instada a demonstrar a tempestividade do recurso, a parte recorrente manifestou-se no ID 53197255. Brevemente relatado. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso tem por objeto reformar a decisão que determinou as recorrentes que os embargos à execução, anexados em ID n. 169366785, deveriam ser distribuídos em autos apartados, conforme determinação do §1o do art. 914 do CPC. (ID 171508353 da origem). Com efeito, a decisão a quo (ID 171508353), foi proferida no dia 12/09/2023, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/09/2023 (quinta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu na sexta-feira, dia 15/09/2023, de modo que o prazo recursal escoou no dia 06/10/2023 (sexta-feira). O recurso foi interposto no dia 30/10/2023, portanto, manifestamente intempestivo. Ressalto que o pedido superveniente de reconsideração da decisão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - Observada a data da r. decisão em que a MM. Juíza efetivamente indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que, na segunda decisão, a MM. Juíza apenas reiterou o pronunciamento anterior, e o fato de que o pedido de reconsideração ou outro análogo não interrompe nem devolve o prazo recursal, o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo. Mantida a decisão de não conhecimento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621146, 07167007220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REQUERIMENTO QUE NÃO IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PROVIMENTO. 1. Mesmo que a matéria seja de ordem pública, há preclusão se a questão tiver sido resolvida em decisão anterior definitivamente julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Logo, também não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da decisão da qual se requer a reconsideração. 3. No caso, equivocou-se o juízo ao reapreciar a legitimidade da executada/agravante, mediante pedido de reconsideração do executado/agravado, uma vez que a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca da matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605606, 07209781920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2.Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1732267, 07101399520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator